Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-41.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios.
2. A palavra dos policiais apresenta valor probatório, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos.
3. A jurisprudência recente e não pacificada, passou a aplicar o direito ao esquecimento com relação à condenação cuja pena tenha sido extinta/cumprida há mais de 10 anos. O prazo depurador deve ser contado da extinção da pena, e não do trânsito em julgado.
4. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 anos, o réu é reincidente.
5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador discorra detalhadamente acerca de cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
6. Apelação não provida.